Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-52.2022.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-52.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LAURIANO - CPF: 079.528.051-34 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de prescrição, com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da ciência do titular sobre os valores existentes.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.150 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular da conta vinculada toma ciência do desfalque ou do último depósito.

4. No caso concreto, restou comprovado que o apelante realizou levantamento de valores em 07/03/2007, ocasião em que teve ciência do saldo disponível, marco inicial da prescrição.

5. O ajuizamento da ação somente em 13/09/2022 revela o decurso de mais de dez anos, caracterizando a prescrição.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada diante da inexistência de laudo pericial a ser esclarecido e da suficiência dos documentos constantes dos autos, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A sentença foi proferida com base em prova documental objetiva e em tese vinculante firmada pelo STJ, afastando-se qualquer nulidade ou omissão relevante.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de indenização por desfalques em conta do PASEP é a data em que o titular realiza o levantamento dos valores e, com isso, toma ciência do saldo existente, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJMT, N.U 1003026-57.2024.8.11.0004 e N.U 1009085-73.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
João Batista Lauriano
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
, registrada sob o no
1000923-52.2022.8.11.0035
, ajuizada em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Na petição inicial, a parte autora expôs, em síntese: (i) que é servidor público e titular de conta vinculada ao PASEP; (ii) que ao realizar o levantamento dos valores percebeu ausência de quantias expressivas depositadas na década de 1980, o que configuraria desfalque e falha na prestação do serviço pelo banco gestor; (iii) pleiteou a condenação do réu ao pagamento de diferenças atualizadas no valor de R$ 217.436,14, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.487,22.

Em sua Contestação (ID. 281249875), a parte ré rebateu os pedidos formulados, sustentando: (i) ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, por não ser responsável direto pelos valores subtraídos; (ii) prescrição da pretensão autoral, uma vez que o saque realizado em 2007 já lhe teria proporcionado ciência do saldo existente; (iii) inexistência de defeito na prestação do serviço, alegando que os valores foram corretamente depositados e movimentados conforme os registros disponíveis.

Na Impugnação à Contestação (ID. 281249878), a parte autora contrapôs os fundamentos da defesa, nos seguintes termos: (i) reafirmou que os saques contestados ocorreram em 1988 e que o banco nunca prestou informações claras sobre a movimentação desses valores; (ii) alegou que o réu é gestor do fundo e responsável direto pelos valores, não podendo se eximir da responsabilidade; (iii) reiterou o pedido de condenação ao pagamento das diferenças atualizadas, argumentando que houve enriquecimento ilícito do banco.

A sentença (ID. 281249900) julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação: (i) acolheu a prejudicial de prescrição, com base no entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o prazo decenal se inicia a partir da ciência dos desfalques; (ii) reconheceu que o autor teve ciência dos valores existentes em sua conta PASEP no momento do saque realizado em 07/03/2007; (iii) considerou, assim, prescrita a pretensão, diante do ajuizamento da ação apenas em 13/09/2022, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 281249903), sustentando, em síntese: (i) que a sentença não aplicou corretamente o marco inicial do prazo prescricional, pois somente teve ciência inequívoca dos desfalques em 2020, com a obtenção de extratos e parecer técnico; (ii) que deve ser aplicado o princípio da
actio nata
, postergando o início do prazo prescricional; (iii) requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas Contrarrazões Recursais (ID. 281249906), o apelado pleiteou o desprovimento do recurso, com base nos seguintes argumentos: (i) reafirmou que o autor teve ciência dos valores em 2007, conforme extrato apresentado; (ii) defendeu a correção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, com base em jurisprudência consolidada; (iii) pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito por reconhecer a ocorrência de prescrição.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois somente tomou conhecimento do desfalque em 2022, razão pela qual não decorreu o prazo decenal.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, questão que demanda análise pormenorizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão repetitiva sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, firmou entendimento definitivo sobre a matéria no referido tema, estabelecendo que "
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
", bem como que "
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
" (Itens II e III do Tema 1.150 do STJ).

A
ratio decidendi
dessa orientação jurisprudencial assenta-se no princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional tem início quando nasce o direito de ação, ou seja, quando o titular tem conhecimento inequívoco do fato lesivo que fundamenta sua pretensão reparatória. Contudo, essa ciência deve ser aferida objetivamente, considerando-se as circunstâncias concretas que evidenciem a possibilidade efetiva de o interessado tomar conhecimento da lesão a seus direitos. Por conseguinte, não basta a alegação subjetiva de desconhecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração clara de que as circunstâncias objetivas impediam o conhecimento da situação lesiva.

No caso em exame, o elemento probatório determinante para a fixação do termo inicial encontra-se no extrato da conta PASEP acostado aos autos, que demonstra inequivocamente ter o apelante realizado levantamento de valores em 07/03/2007, na quantia de R$ 1.165,79. Esse fato objetivo constitui marco temporal irrefutável da ciência do titular sobre o saldo disponível em sua conta, momento a partir do qual surge a possibilidade jurídica de verificar eventuais inconsistências ou desfalques nos valores depositados. Ora, ao proceder ao levantamento parcial dos valores, o autor necessariamente tomou conhecimento do montante disponível em sua conta vinculada, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca exigida para o início da contagem do prazo prescricional.

A alegação do apelante de que somente tomou conhecimento dos desfalques em data posterior, especificamente em 2020 ou 2022, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se harmoniza com a interpretação jurisprudencial dominante sobre a matéria. Embora tenha apresentado protocolo de solicitação de documentos datado de maio de 2022, tal circunstância não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência dos valores disponíveis na conta já havia ocorrido por ocasião do levantamento em 2007. Nesse sentido, a tese jurisprudencial consolidada no Tema 1150 é cristalina ao estabelecer que o conhecimento do saldo da conta vinculada é suficiente para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente de posterior aprofundamento na investigação dos valores ou de eventual descoberta de irregularidades específicas.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado de forma uniforme o entendimento firmado pelo STJ, conforme se verifica nos precedentes citados na sentença recorrida, que reconhecem ser o momento do levantamento dos valores o marco temporal adequado para início da prescrição, precisamente por ser quando o titular efetivamente toma conhecimento do montante disponível em sua conta. Essa orientação jurisprudencial, além de conferir segurança jurídica às relações processuais, evita que a incerteza sobre o termo inicial da prescrição possa ser utilizada como expediente para eternizar pretensões reparatórias, o que contrariaria a própria finalidade do instituto prescricional.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo
.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.
Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira
.
(N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (g.n.)

Portanto, tendo o levantamento ocorrido em 07/03/2007 e a ação sido ajuizada apenas em 13/09/2022, é manifesta a consumação do prazo prescricional decenal, que se aperfeiçoou em 07/03/2017, cerca de cinco anos antes da propositura da demanda. Essa constatação temporal é objetiva e inequívoca, não comportando interpretação diversa à luz da tese jurisprudencial vinculante aplicável à espécie.

Por outro lado, o apelante alega, subsidiariamente, a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido a empresa perita intimada para prestar esclarecimentos técnicos sobre os microfilmes e valores supostamente movimentados indevidamente. Tal alegação, contudo, não encontra fundamento jurídico nem fático suficiente para prosperar. Primeiramente, cumpre observar que a perícia contábil sequer chegou a ser realizada nos autos, conforme informado pelo próprio apelante em suas manifestações processuais. Não havendo laudo pericial a ser esclarecido, inexiste substrato material para a alegada violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o cerceamento de defesa, para configurar vício processual passível de nulidade, pressupõe a efetiva limitação do direito da parte de produzir prova relevante para o deslinde da causa, situação que não se verificou na presente hipótese.

Além disso, o julgamento antecipado da lide mostrou-se plenamente justificado diante da aplicação de tese jurisprudencial vinculante que dispensa dilação probatória adicional. Uma vez caracterizada a prescrição da pretensão com base em elementos documentais incontroversos e na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, torna-se desnecessária a produção de outras provas, aplicando-se integralmente o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o magistrado não apenas pode, como deve julgar antecipadamente a lide quando a questão for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Com efeito, a aplicação da tese do Tema 1150 do STJ, com base em documentação já carreada ao processo, enquadra-se perfeitamente na hipótese de julgamento antecipado, não configurando cerceamento de defesa, mas sim exercício regular e eficiente da atividade jurisdicional. A economia processual e a celeridade na prestação jurisdicional constituem valores constitucionalmente tutelados que devem ser observados quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, situação que se verifica no caso concreto.

Dessa forma, a sentença recorrida apresenta fundamentação técnica irrepreensível, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e utilizando-se de precedentes deste Tribunal que conferem uniformidade e segurança jurídica à interpretação da matéria. O juízo a quo demonstrou rigor técnico ao identificar o termo inicial da prescrição com base em elemento probatório objetivo e incontroverso, qual seja, o levantamento de valores realizado pelo próprio autor em 2007, circunstância que, nos termos da orientação jurisprudencial dominante, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca necessária ao início da contagem do prazo prescricional.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025